Tribunal: TJDFT
Processo: 0766960-37.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SHOW INTERNACIONAL. CANCELAMENTO NO DIA DO EVENTO. ONDA DE CALOR. FATOR DETERMINANTE. ANTECEDÊNCIA MÍNIMA. VULNERABILIDADE. ARRASTÃO. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. VALOR MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do 1° Juizado Especial Cível de Brasília que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para condenar a parte ré no pagamento para autora do valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais) a título de indenização por danos materiais e da quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais.
2. Na origem a autora, ora recorrida, ajuizou ação de ressarcimento. Narrou que em 06/06/23 contratou os serviços da requerida consistente em dois ingressos para show de cantora internacional realizado no dia 18/11/23, marcado para a cidade do Rio de Janeiro/RJ, no valor total de R$ 960,00 (novecentos e sessenta reais). Observou que é moradora de Brasília/DF e adquiriu passagens aéreas saindo da Capital Federal no dia 17/11/23 com retorno dia 19/11/23, cujo custo total aproximado, com uso de pontos do cartão de crédito, foi de R$ 4.200,44 (quatro mi, duzentos reais e quarenta e quatro centavos). Observou também que gastou com estadia o montante de R$ 4.576,25 (quatro mil, quinhentos e setenta e seis reais e vinte e cinco centavos). Frisou que se organizaram para chegar ao local do evento com antecedência e contrataram serviço de transporte. O show estava marcado para se iniciar às 18h25 min, contudo, às 18h a organizadora ré anunciou que o show seria adiado. Destacou que já estavam dentro do estádio quando soube do cancelamento. Frisou que o evento foi reagendado para o dia 20/11/23. Pontuou que o evento não foi realizado em virtude das condições meteorológicas adversas, no entanto, a onda de calor já era amplamente conhecida e divulgada pela imprensa e órgãos públicos, ao longo da semana que antecedeu o evento. Detalhou que na saída do estádio ocorreram arrastões e assaltos que demonstraram a falta de preparo das forças de segurança pública e privada. Argumentou que não pôde assistir ao show na data remarcada, e que o prejuízo foi além do valor do ingresso.
3. Recurso próprio e adequado à espécie. Preparo regular (ID 68491797). Não foram oferecidas contrarrazões.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. As questões trazidas para análise desta Turma Recursal consistem na ausência de ato ilícito, inexistência de danos materiais e morais.
6. Em suas razões recursais, a ré alegou que tem experiência de mais de 40 (quarenta) anos na produção de entretenimento ao vivo e que sempre consultou a previsão meteorológica quando da realização de um evento. Destacou que, mesmo com o suporte de especialistas em clima, a meteorologia não é uma ciência exata e, justamente por esse motivo, não haveria como se falar em “previsibilidade” para fins de antecipar a decisão de adiamento do evento. Observou que adotou condutas preventivas para remediar eventual calor e chuvas durante o evento, distribuindo água gratuita, bem como todo o aparato de serviços médicos, brigada de incêndio e segurança. Salientou que no dia do evento, o risco de tempestade firmou-se com alta probabilidade de raios e risco à incolumidade dos presente, e, assim, adotou medidas extraordinárias com o intuito de garantir a segurança das pessoas. Frisou que a decisão do adiamento envolveu inúmeras circunstâncias. Pontuou que não conseguiu comunicar o adiamento do evento com antecedência, porque a possibilidade de raios e fortes chuvas se deu no próprio dia do evento, e que não se furtou a transmitir a informação da forma mais clara possível ao público. Ressaltou que o adiamento se deu em virtude de evento climático imprevisível, cuja responsabilidade não pode ser imputada a quaisquer das partes, não havendo o que se falar em falha na prestação dos serviços. Ponderou que o fator climático extremo não pode ser considerado como fortuito interno, já que foi uma situação imprevisível, externa à atividade da recorrente e fora de seu controle. Asseverou que não há o que se falar na obrigação de restituição das despesas adicionais, visto que não estão ligadas diretamente ao serviço de entretenimento prestado, nem teve relação contratual com os fornecedores dos referidos serviços, devendo responder apenas pelos danos oriundos de sua conduta que foram efetivamente comprovados. Argumentou que, em razão da excludente de responsabilidade, não há que se falar em indenização por dano de ordem moral, já que a situação narrada não teve o condão de ofender as recorridas em seus direitos de personalidade, tratando-se de mero aborrecimento do cotidiano. Destacou que inexiste qualquer prova hábil que demonstre o efetivo dano moral, já que os relatos trazidos não fazem prova, tampouco ensejam direito a qualquer indenização. Ao final, requereu o conhecimento do recurso e o seu provimento, para reformar a sentença e julgar totalmente improcedente os pedidos iniciais. Subsidiariamente, caso não seja este o entendimento, que seja reduzido o quantum fixado a título de indenização por danos morais.
7. A recorrente alegou a ocorrência de fortuito externo para fins de justificar o cancelamento do show internacional horas antes do horário marcado. Para caracterização de tal excludente de responsabilidade, deve ser demonstrada a imprevisibilidade do evento. Analisando os acontecimentos, amplamente divulgados pela imprensa à época, nota-se que a cantora internacional se apresentaria na cidade do Rio de Janeiro nos dias 17,18 e 19 de novembro de 2023. A recorrida adquiriu ingresso para o show do dia 18/11. Sabe-se que no evento do dia 17/11 ocorreu o falecimento de uma pessoa, em virtude da forte onda de calor que assolava a cidade fluminense. Assim, incabível a alegação de evento imprevisível, já que se tinha plena ciência do clima no dia anterior do evento. Portanto, a recorrente teve tempo hábil para cancelar o show e evitar que a autora se deslocasse até o local e sofresse todo o constrangimento e frustração que o cancelamento repentino encadeou. A tese de que o cancelamento decorreu das tempestades de raios, somente constatadas logo antes do show, não merece acolhimento, tendo em vista que a própria artista comunicou a respeito do cancelamento em sua página do aplicativo Instagram que o cancelamento decorreu das altas temperaturas. Pelo exposto, inviável o afastamento da responsabilidade da ré pelo cancelamento do evento quando as autoras já estavam no local do evento.
8. Dano material. A contratação do serviço de transfer para o local do show, decorreu de evidente necessidade de as autoras chegarem ao local do evento e com sua única utilidade. Ademais, o serviço foi efetivamente utilizado em razão da morosidade da ré em informar o adiamento do evento. Eventual comunicação do adiamento com antecedência minimamente razoável preveniria a aludida despesa, além da colocação das autoras na situação de vulnerabilidade após o cancelamento do evento, com a ocorrência de arrastão.
9. Dano moral. Para configuração de ofensa moral reparável por meio da indenização pretendida, necessária a violação aos direitos da personalidade do indivíduo, de modo a afetar-lhe diretamente à dignidade (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). No caso em exame, após o cancelamento do evento, a multidão que atendia ao evento (majoritariamente composta por mulheres jovens) saiu do estádio sem a prévia organização de seu retorno para casa, o que as colocou em situação de vulnerabilidade, sobremaneira em razão de o evento ocorrer em cidade conhecida pelo elevado grau de criminalidade e violência. O alegado “arrastão” foi amplamente divulgado, o que corrobora o entendimento de que houve ofensa à dignidade e à intimidade da autora, que poderiam ter sido preservadas acaso o cancelamento do evento tivesse ocorrido assim que verificada a situação climática no dia anterior, data em que ocorreu, inclusive, o falecimento de uma das expectadoras no local do show em razão das altas temperaturas e exaustão térmica. Dano moral configurado. Sentença mantida. Precedente desta Turma Recursal: Acórdão 1935901, 0712486-19.2024.8.07.0016, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 21/10/2024, publicado no DJe: 29/10/2024.
10. Em relação ao montante da condenação por dano moral, as Turmas Recursais firmaram entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do valor, na via recursal, se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração. Para fixação do valor da indenização por danos morais deve ser analisada a gravidade do dano, o nível de reprovação do ato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Deve ser observada a função pedagógico-reparadora da medida, apta a desestimular novos comportamentos semelhantes. O montante fixado pelo juízo singular é adequado e proporcional ao ilícito cometido e ao dano sofrido e atende à função pedagógica do instituto em face do porte da fornecedora.
11. Recurso conhecido e não provido.
12. Sem condenação ao pagamento de honorários ante a ausência de contrarrazões.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.